Tribunal: CARF
Processo: 10183.008067/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.008067/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.908 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
FIAGRIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/10/2008 a 31/01/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Ocorre a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo
quando a autoridade administrativa deixar de apreciá-la no transcurso do prazo
de cinco anos da sua entrega, conforme a previsão contida no art. 74, § 5o da
Lei no 9.430/1996, bem como no art. 37, § 2o, da Instrução Normativa RFB no
900/2008.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO RETIFICADORA. INCLUSÃO DE
NOVOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração de compensação (DCOMP) retificadora na qual sejam incluídos
novos débitos não pode ser admitida e tampouco pode ser considerada uma
nova declaração para os débitos acrescentados, por força da restrição
estabelecida no art. 79 e seu § 1o da Instrução Normativa RFB no 900/2008, e
sempre que não estejam presentes as exceções previstas no § 3o daquele
mesmo artigo.
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO
ORIGINAIS
(NÃO
RETIFICADORAS) APRESENTADAS EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA
DE AMPARO NORMATIVO PARA ADMITIR A DECLARAÇÃO MAIS
RECENTE COMO RETIFICADORA OU COMO NOVA DECLARAÇÃO.
Na ausência de evidência clara ou manifestação expressa do sujeito passivo
para sustentar a hipótese de erro de fato no preenchimento da declaração mais
recente, inexiste amparo normativo para admitir a declaração original mais
recente, idêntica a uma declaração original anterior, seja como retificadora,
seja como nova declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita da compensação
declarada em 03/12/2009 (fl. 12 dos autos), contendo débitos de CSLL com períodos de
apuração em outubro e dezembro de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.008067/2009-91
Fl. 7884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus,
Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem descrever os fatos que deram origem ao litígio
administrativo, adoto inicialmente o relatório contido na decisão de piso, que transcrevo
integralmente a seguir:
Trata-se de pedido de restituição de valores retidos na fonte a título de PIS/Pasep e
Cofins, pela venda de biodiesel à PETROBRÁS S/A (CNPJ 33.000.167/0001-01), no
período de 28/02/2008 a 31/07/2008 e no montante total de R$ 1.578.680,24, para sua
utilização como crédito a ser compensado com quatro débitos de CSLL (código receita
2484) dos períodos de apuração (PA) de 10/2008, 12/2008, 01/2009 e 12/2010, bem
como com um débito de IRPJ (código receita 2362) do PA de 01/2009. Esses débitos
foram objeto de diversas Declarações de Compensação (DCOMP), apresentadas em
formulário (papel) no período de 30/11/2009 a 14/01/2013, com base no artigo 12 da
Instrução Normativa (IN) RFB n° 900, de 30/12/2008.
Por meio do Despacho Decisório n° 996 (fls. 7727 a 7746), cientificado ao contribuinte
em 26/03/2015 (fl. 7750), o pedido de restituição foi indeferido, e a compensação
declarada foi não homologada, com o fundamento de que, no caso de pleito de
restituição, ressarcimento, reembolso e compensação, a autoridade da RFB competente
para decidi-lo poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito – o que não teria sido cumprido no
presente caso.
De acordo com o referido Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Pedido de
Restituição em papel em 23/11/2009 (fls. 02 a 04), o qual foi posteriormente retificado
em 13/07/2011, para inclusão de outros administradores (fls. 925 e 926). Do mesmo
modo, foram apresentadas Declarações de Compensação em papel, nas datas de
03/12/2009 (fl. 12), 11/12/2009 (fl. 73), 20/07/2011 (fls. 924 e 929), 29/03/2012 (fl.
1141) e 14/01/2013 (fls. 1355 e 1359), a serem admitidas seja como retificadoras, seja
como novas declarações. Algumas dessas declarações de compensação foram
consideradas retificadoras de outras, por estas conterem inexatidões materiais
(necessidade de inclusão de novos administradores), ao passo que as outras foram
consideradas novas declarações de compensação, por haverem incluído novos débitos.
Em seus artigos 76 a 81, a IN RFB n° 900/2008 disciplinou na época as possibilidades e
efeitos da retificação de Pedidos de Restituição e de Declarações de Compensação. Com
base nessas disposições normativas, a Autoridade Fiscal admitiu o Pedido de
Restituição retificador (fls. 925 e 926), e, quanto às Declarações de Compensação
(retificadoras e novas), considerou que as ativas seriam as apresentadas em 20/07/2011
(fl. 929) e 14/01/2013 (fls. 1355 e 1359), conforme tabela abaixo:
Tabela 1
DCOMP
Código receita
Período
Valor
Data Valoração
Fl. 7885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

Débito
Apuração
Principal
do Débito
14/01/2013
(fl. 1359)
2484
10/2008
R$ 327.430,79
03/12/2009
2484
12/2008
R$ 741.504,34
27/07/2011
(fl. 929)
2484
12/2010
R$ 33.214,67
20/07/2011
14/01/2013
(fl. 1355)
2484
01/2009
R$ 32.981,46
29/03/2012
2362
01/2009
R$ 87.416,41
Em seguida, com relação ao direito creditório pleiteado pelo contribuinte, o Despacho
Decisório em questão considerou que não foi comprovada a liquidez e certeza do
crédito em comento, conforme a seguir.
Créditos pela venda de biodiesel à PETROBRÁS S/A:
Verificou-se inicialmente a regularidade do alegado saldo credor de PIS e Cofins retido
na fonte pelo Autuado em suas Notas Fiscais de venda de biodiesel à PETROBRÁS S/A
(CNPJ 33.000.167/0001-01), nos termos do art. 34 da Lei n° 10.833/2003.
No caso do biodiesel, apuram-se as referidas contribuições sociais com alíquotas por
unidade de medida do produto, sendo que o Decreto n° 5.297/2004 permite a redução
dessas alíquotas para os produtores e comerciantes do produto que adquirirem matérias-
primas de agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (PRONAF), que recebem, assim, o selo de “Combustível
Social”, conforme previsão legal do artigo 5o da Lei n° 11.116/2005.
No presente caso, constatou-se que, como matéria-prima para a produção do biodiesel
que seria vendido à PETROBRÁS S/A, o Autuado não comprovou que utilizou grãos de
soja adquiridos de agricultores enquadrados no PRONAF, razão pela qual ele não faria
jus aos coeficientes de redução das alíquotas de PIS e Cofins para o biodiesel
informados no Dacon.
Créditos sobre aquisições no mercado interno vinculados à receita tributada no
mercado interno
Confirmou-se a regularidade na apropriação de créditos dessa natureza.
Créditos sobre aquisições no mercado interno vinculados à receita de exportação
Foi glosada parte dos créditos relacionados às despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda, por se considerar que se tratava de mercadorias adquiridas com o
fim específico de exportação, agindo o contribuinte como empresa comercial
exportadora, para a qual é vedada a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação, nos termos do artigo 6o, § 4° da Lei n° 10.833/2003, combinado com o art.
45 do Decreto n° 4.524/2002.
Também foram glosados créditos referentes a fretes realizados com suspensão das
contribuições sociais nos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC)
correspondentes – o que seria vedado pelo art. 3o, § 2o, inciso II das Leis n° 10.637/2002
e 10.833/2003, assim como créditos referentes aos valores de pedágio pagos, por afronta
ao inciso IX do art. 3o da Lei n° 10.833/2003.
Utilização de créditos de PIS e Cofins
A possibilidade de restituição de valores retidos na fonte a título de PIS e Cofins está
disciplinada no artigo 12 da IN RFB n° 900/2008, abaixo transcrito:
Fl. 7886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando
o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subseqüente
àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o
caput.
§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo I.
No presente caso, após as glosas supramencionadas e o complemento das contribuições
devidas, constatou-se que houve o cumprimento do disposto no artigo 12 da IN RFB n°
900/2008 (saldo credor) apenas para o mês de junho/2008, de modo que os créditos a
descontar apurados no Dacon foram todos consumidos nos períodos subsequentes e,
como não houve créditos suficientes para liquidar as contribuições devidas nesses
meses, foi necessário aproveitar de ofício os créditos relativos às retenções, não
restando, assim, qualquer saldo credor a ser restituído.
Por essa razão, o Pedido de Restituição foi indeferido e as DCOMPS correspondentes,
de 20/07/2011 e 14/01/2013 (Tabela 1), foram não homologadas.
Em 27/04/2015, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva
(fls. 7754 a 7767), contendo as seguintes alegações, que versaram apenas sobre a
preliminar de homologação tácita de duas Declarações de Compensação que não foram
homologadas.
• Depois de apresentar Pedido de Restituição do saldo credor referente aos valores de
PIS e Cofins retidos na fonte, o contribuinte apresentou em sequência diversas
Declarações de Compensação, para utilizar integralmente o valor do crédito a que faria
jus.
• Após as glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização, esta entendeu que seria
devedor o saldo das contribuições sociais no período de fevereiro a julho de 2008, razão
pela qual não foram homologadas as Declarações de Compensação por ela consideradas
ativas.
• A Manifestante entende que, independentemente da verificação da liquidez e certeza
dos créditos de PIS e Cofins que pleiteia, deve ser reconhecida preliminarmente a
homologação tácita das Declarações de Compensação apresentadas em 03/12/2009
(original) e em 11/12/2009 (retificadora), em razão do transcurso de prazo a que se
refere o art. 74, § 5o da Lei n° 9.430/96, bem como do art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional (CTN).
• Desse modo, estariam devidamente extintos os débitos de CSLL (código receita 2484)
dos períodos de apuração (PA) de 10/2008, 12/2008 e 01/2009, bem como o débito de
IRPJ (2362) de 01/2009, declarados nas referidas DCOMP.
Fl. 7887
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

• De modo distinto, por não haver homologado tacitamente a Declaração de
Compensação apresentada em 20/07/2011, o contribuinte efetuou o pagamento do
débito correspondente – CSLL (2484) do período de apuração de 12/2010.
• A fim de se reconhecer a homologação tácita das DCOMP que ora se alega, como
fundamento da manifestação de inconformidade apresentado em sede de preliminar,
faz-se necessário rememorar o instituto da compensação tributária, como o encontro de
contas que se reveste do caráter de confissão de dívida, quanto aos débitos
indevidamente compensados, nos termos do art. 74, § 2o e 6o da Lei n° 9.430/96.
• Para tanto, a Fazenda dispõe do prazo de cinco anos para analisar a declaração de
compensação, após o qual os débitos compensados são extintos face à ocorrência de sua
homologação tácita, lembrando-se que a compensação extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
• Especificamente quanto às Declarações de Compensação que alega haverem
homologado tacitamente, o contribuinte explica que apresentou em 03/12/2009
DCOMP contendo os débitos de CSLL de 10 e 12/2008, e em 11/12/2009 DCOMP
retificadora contendo esses dois débitos e acrescentando ainda os débitos de CSLL e
IRPJ de 01/2009.
• A Fazenda intimou a Manifestante de seu Despacho Decisório em 26/03/2015, quando
deveria tê-lo feito até 03/12/2014 para a DCOMP de 03/12/2009, e até 11/12/2014 para
a DCOMP de 11/12/2009.
• Não procede o entendimento de que as Declarações de Compensação retificadoras
interrompem o prazo para sua homologação, porque desde a apresentação da DCOMP
original, em 03/12/2009, a Fazenda já dispunha das informações necessárias para
análise da compensação dos débitos nela declarados (CSLL de 10 e 12/2008).
• E quando da apresentação da DCOMP retificadora, em 11/12/2009, passou a contar
um novo prazo para análise pela Fazenda da compensação, mas apenas com relação aos
novos débitos nela incluídos (CSLL e IRPJ de 01/2009).
• Quanto a essas duas DCOMP, em suma, deve-se considerar que se esgotou o prazo
quinquenal para a Fazenda se manifestar – o que não se alterou em função da
apresentação de novas DCOMP em 20/07/2011, 29/03/2012 e 14/01/2013, pelo fato de
elas não terem modificado os créditos e débitos declarados nas duas primeiras, mas
apenas veiculado alterações formais (indicação de novos administradores).
• O prazo para homologação das compensações somente se interromperia caso as novas
DCOMP houvessem veiculado alterações materiais, incidentes sobre os próprios débitos
anteriormente declarados – o que não ocorreu, dispondo a Fazenda de todas as
informações necessárias à análise do encontro de contas desde a apresentação das duas
DCOMP em dezembro/2009.
• Existe jurisprudência do STJ no sentido de que a declaração retificadora que apenas
corrige equívocos formais, sem alterar os créditos tributários já constituídos pelas
declarações originais, não promove a interrupção do prazo prescricional.
• Embora esse entendimento da Corte Superior dirija-se à DCTF retificadora, ele deve
ser igualmente aplicado à DCOMP retificadora, pela semelhança entre as duas
declarações quanto a serem instrumento de confissão de dívida.
• Adicionalmente, não procede a afirmação do Despacho Decisório de que as
Declarações de Compensação apresentadas em 14/01/2013 serviriam como retificadoras
destinadas a corrigir possível erro formal cometido nas DCOMP anteriores (de
03/12/2009 e 11/12/2009), pela simples impossibilidade jurídica de se retificar algo que
já estava extinto, ainda que sob condição resolutória.
Fl. 7888
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

• Sendo assim, requer-se o reconhecimento da extinção dos débitos de CSLL e IRPJ dos
PA de 10/2008, 12/2008 e 01/2009, nos valores principais de R$ 327.430,79, R$
741.504,34, R$ 32.981,46 e R$ 87.416,41, por homologação tácita das DCOMP
correspondentes, informando-se ainda o pagamento do valor de R$ 33.214,67 de CSLL
do PA de 12/2010, pela não homologação tácita da respectiva DCOMP.
Em síntese, a declarante não pretendeu discutir o mérito de seu direito creditório
propriamente dito, tampouco buscou contestar as glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização,
as quais contribuíram para a transformação de seu suposto saldo credor em saldo devedor das
contribuições sociais.
O cerne da discussão limita-se exclusivamente à alegação de que teria ocorrido a
homologação tácita das duas DCOMPs contendo débitos que lhe são exigidos. Aduz a
contribuinte que a homologação tácita deixou de ocorrer apenas em relação a uma DCOMP, e
para esse débito a quitação foi providenciada.1
Consequentemente, a análise efetuada pela instância a quo esteve circunscrita à
ocorrência ou não da homologação tácita das DCOMPs em que foram declarados os débitos de
CSLL (código de receita 2484) dos períodos de apuração (PA) de 10/2008, 12/2008 e 01/2009,
bem como o débito de IRPJ (código de receita 2362) do PA de 01/2009.
A reclamante pretendeu então que fossem consideradas como ativas as DCOMPs
de 03/12/2009 (original) e 11/12/2009 (retificadora), iniciando-se então no mês de
dezembro/2009 o prazo quinquenal para sua homologação a que se refere o art. 74, § 5o da Lei n°
9.430/96.
Em 19 de julho de 2016, no entanto, por meio do Acórdão no 12-83.050, a 16a
Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade improcedente nos seguintes
termos:
Acordam os membros da 16a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, rejeitando a preliminar
suscitada de homologação tácita das compensações informadas nas Declarações de
Compensação em questão, em relação às quais não foi reconhecido o direito creditório
pleiteado.
Dentre os comentários e argumentos inseridos no voto condutor, importa destacar
os seguintes:
 Nos termos do artigo 79, § 1o, da Instrução Normativa no 900/2008, a
declaração de compensação que receber novos débitos será considerada nova
declaração, e não declaração retificadora, que somente é admitida para corrigir
inexatidões materiais (artigo 78).
 A contribuinte alterou a DCOMP de 11/12/2009, através da DCOMP de
20/07/2011 (fl. 924), que não alterou os quatro débitos daquela, mas apenas
incluiu dois novos administradores. Nesse caso, como indicado pela própria
declarante, pode-se considerar essa DCOMP de 20/07/2011 como retificadora

1 O débito de CSLL (código de 2484) de 12/2010, constante da DCOMP de fl. 929, foi pago pela contribuinte.
Fl. 7889
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

da DCOMP de 11/12/2009, na medida em que ela veiculou apenas a correção
de inexatidões materiais não relacionadas com os débitos.
 Ainda que a DCOMP de 20/07/2011 fosse a última apresentada pelo
contribuinte relativamente aos referidos débitos, não estaria esgotado o prazo
para sua análise, uma vez que, do despacho decisório que não a homologou, a
contribuinte foi cientificada em 21/03/2015 e, consoante art. 80 da IN RFB n°
900/2008, a retificação interrompe o prazo prescricional.
 Não obstante, a manifestante apresentou em 14/01/2013 mais duas DCOMPs
(fls. 1.355 e 1.359), sem a indicação de se tratar de declarações retificadoras,
contendo cada qual parte dos débitos dessa DCOMP de 20/07/2011, e que
foram consideradas pelo Fisco como as declarações ativas.
 Igualmente, nesse caso, permaneceria a situação já constatada de não
transcurso do prazo prescricional a que se refere o art. 74, § 5o da Lei n°
9.430/96, pois esse prazo passaria então a contar de 14/01/2013, de modo que
não teria ocorrido homologação tácita das DCOMPs em questão.
 A contribuinte alega que não interrompem o prazo prescricional meras
alterações formais nas declarações originais, que não afetam o aspecto
material dos créditos tributários nelas já constituídos. Cita jurisprudência do
STJ a esse respeito, especificamente quanto à retificação da DCTF. Esse
entendimento não procede no presente caso, uma vez que a retificação de
declarações de compensação possui regramento especial dado pelos artigos 76
a 81 da IN RFB n° 900/2008, segundo os quais tanto a transmissão de
DCOMP retificadora quanto de DCOMP nova reabrem a contagem do prazo
quinquenal para sua homologação.
 Nos atos que regulam a matéria, não há previsão para o instituto que a
defendente pretende utilizar, qual seja, o de uma retificação de DCOMP para
alterar apenas aspectos formais (e não materiais) que não interrompe o prazo
prescricional para sua homologação. Essa possibilidade não existe na
Instrução Normativa RFB n° 900/2008, pois seu art. 80 estabelece
inequivocamente que, admitida a retificação de DCOMP regularmente
transmitida para correção de inexatidões, o termo inicial da contagem do prazo
prescricional para sua homologação será a data da apresentação da DCOMP
retificadora. Desse modo, não se pode alterar a definição e o alcance do
instituto
de
retificação
das
declarações
tributárias,
atribuindo-lhe
características e efeitos que estão em desacordo com dispositivos específicos
da legislação tributária que rege o assunto, em consonância com o artigo 109
do CTN.
 Quanto à alegação de impossibilidade jurídica de as DCOMP de 14/01/2013
retificarem as DCOMP de 03/12/2009 e 11/12/2009, pelo fato de os débitos já
estarem extintos sob condição resolutória, afirmou o julgador ser possível
retificar declarações de compensação que ainda se encontrem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador, consoante
artigo 77 da IN RFB n° 900/2008.
Fl. 7890
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

 A condição resolutória para a extinção dos débitos compensados é justamente
a análise promovida pela Autoridade Fiscal, que resulta no despacho decisório
de homologação (ou não) da compensação, sendo que o prazo prescricional de
cinco anos, previsto no art. 37, § 2°, da referida norma deve ser entendido
como aplicando-se tanto para o procedimento de retificação, a ser solicitada
pela contribuinte, quanto de sua homologação, a ser realizada pelo Fisco.
Ciente da decisão de primeira instância, a interessada apresentou tempestivamente
o recurso voluntário no qual reforçou as alegações já trazidas em sua impugnação, pontuando,
em resumo, o seguinte:
 A declaração de compensação apresentada em 20/07/2011, na modalidade
retificadora, não alterou os débitos e créditos informados, uma vez que
somente acrescentou novos administradores responsáveis pela empresa, ou
seja, tratou-se somente de uma retificação de cunho formal.
 Em 29/03/2012 e 14/01/2013, a recorrente protocolou equivocadamente novas
declarações de compensação, como se originais fossem, com o intuito de
compensar os mesmos débitos indicados na declaração de compensação
apresentada em 11/12/2009 mediante o uso dos mesmos créditos indicados no
já mencionado pedido de restituição que deu origem ao processo.
 Apesar da ausência de inovação – pois, como já afirmado, essas novas
declarações de compensação possuíam idêntico objeto das anteriormente
apresentadas – a auditora-fiscal recebeu essas novas declarações de
compensação como retificadoras da declaração original, protocolada em
03/12/2009 e retificada em 11/12/2009.
 Independentemente da verificação de liquidez e certeza dos créditos de PIS e
COFINS (mérito do direito creditório), destaca que os débitos de CSLL e IRPJ
indicados na declaração de compensação apresentada em 03/12/2009 e na
declaração retificadora de 11/12/2009 estariam extintos, uma vez que houve a
homologação tácita da compensação pretendida, em razão do transcurso do
prazo de cinco anos entre o protocolo e a manifestação da Receita Federal.
O recurso foi arrematado com o pedido de reconhecimento da homologação tácita,
diante da ausência de manifestação da Fazenda Pública dentro do prazo de cinco anos previsto
no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, e no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Além
do mais, por decorrência lógica, requer a extinção definitiva dos débitos tributários de CSLL dos
períodos de outubro e dezembro de 2008 e janeiro de 1999, bem como de IRPJ do período de
janeiro de 2009, notando adicionalmente que o débito de CSLL do período de dezembro de 2010
já foi extinto pelo seu pagamento.
Esse é o relatório.

Voto
Fl. 7891
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
Tomo conhecimento do Recurso Voluntário porque é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
No presente recurso, a discussão limita-se a definir se as declarações de
compensação apresentadas pela contribuinte já se encontravam ou não homologadas tacitamente,
na data em que foi cientificada do despacho decisório que inaugura este processo.
Relembrando o que já constou no relatório que precede este voto, a recorrente
alega que apresentou uma DCOMP original em 03/12/2009, pretendendo extinguir sua dívida de
CSLL dos períodos de 10 e 12/2008, e uma DCOMP retificadora em 11/12/2009, para extinção
de suas dívidas de CSLL e IRPJ, ambas do período de 01/2009.
Diante disso, defende a reclamante que a Fazenda Pública deveria ter analisado e
proferido despacho para decidir pela compensação ou não dos débitos até 03/12/2014 e até
11/12/2014, respectivamente.
Afirma que a jurisprudência do CARF é pacífica em relação à aplicação da
homologação tácita das declarações de compensação que deixam de ser analisadas no prazo de
cinco anos de sua entrega.
Para proporcionar uma visualização mais clara dos eventos que demandam a
análise do Colegiado, procurei sintetizar na Tabela I, a seguir, as informações que serão
exploradas nos tópicos subsequentes.
Tabela I – DCOMPs a serem apreciadas no Recurso Voluntário
#
DCOMP
tipo
Data de
apresent.
Fls.
Cód.
Receita
Período
apuração
Vencim.
Vlr.
original
Observação
A
Original
em papel
03/12/2009
12
2484
OUT/08
28/11/2008
327.430,79
Não retificada.
2484
DEZ/08
30/01/2009
741.504,34
B
Retificadora
em papel
11/12/2009
73
2484
OUT/08
28/11/2008
327.430,79
Intenção de retificar a
DCOMP (A), com
acréscimo de novos
débitos.
2484
DEZ/08
30/01/2009
741.504,34
2484
JAN/09
27/09/2009
32.981,46
2362
JAN/09
27/02/2009
87.416,41
C
Retificadora
em papel
20/07/2011
924
2484
OUT/08
28/11/2008
327.430,79
Intenção de retificar a
DCOMP (B), para
informar novos
administradores
2484
DEZ/08
30/01/2009
741.504,34
2484
JAN/09
27/09/2009
32.981,46
2362
JAN/09
27/02/2009
87.416,41
D
Original
em papel
29/03/2012
1.141
2484
JAN/09
27/09/2009
32.981,46
Declaração original,
informando os débitos
que haviam sido antes
acrescentados à
DCOMP (B).
2362
JAN/09
27/02/2009
87.416,41
E
Original
em papel
14/01/2013
1.355
2484
JAN/09
27/09/2009
32.981,46
Declaração original
contendo as mesmas
informações que a
DCOMP (D).
2362
JAN/09
27/02/2009
87.416,41
F
Original
em papel
14/01/2013
1.359
2484
OUT/08
28/11/2008
327.430,79
Declaração original
contendo as mesmas
informações que a
DCOMP (A).
2484
DEZ/08
30/01/2009
741.504,34

Fl. 7892
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

Antes de seguir com a apreciação sobre os argumentos da contribuinte e sobre as
informações constantes na decisão de piso, convém transcrever aqui as informações básicas
existentes nas normas aplicáveis ao caso.
Nesse contexto, o art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN, Lei no 5.172, de
1966) assim dispõe sobre o lançamento por homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Já o art. 170 do CTN estabelece que o sujeito passivo é autorizado a ofertar à
compensação seus créditos líquidos e certos, mediante observância das garantias e condições que
a lei vier a estipular:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Confirmando o que já era previsto no § 4o do art. 150 do CTN, a Lei no
9.430/1996 estabeleceu o seguinte, em relação aos créditos relativos a tributos ou contribuições
administrados pela Receita Federal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
[...]
É importante notar que o § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 atribuiu à própria
Receita Federal o disciplinamento da matéria no âmbito de sua competência. Com amparo nesse
dispositivo legal, vigorava na época das ocorrências aqui analisadas a Instrução Normativa RFB
no 900/2008, que disciplinava a restituição e a compensação de tributos administrados pela
Receita Federal.
Fl. 7893
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

Nas disposições gerais da Instrução Normativa RFB no 900/2008 sobre a
compensação efetuada mediante declaração de compensação, encontram-se os seguintes artigos
de interesse para a presente análise:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
[...]
Art. 37. O sujeito passivo será cientificado da não-homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30
(trinta) dias, contados da ciência do despacho de não-homologação.
[...]
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
[...]
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB
de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista
no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à
RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
Fl. 7894
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I – no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II – até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
(grifos acrescentados à transcrição)
Considerando as alegações trazidas pela contribuinte e os argumentos que
sustentaram a decisão de primeira instância, convém formular algumas indagações a respeito de
cada um dos eventos listados na Tabela 1, acima, ou seja, sobre cada uma das DCOMPs em
questão, a fim de alicerçar a formação de convicções mais sólidas a respeito do caso.
Eis as indagações:
Evento (A): DCOMP original apresentada em 03/12/2009.
 Poderia ser considerada como retificada pelo evento (B), ou seja, pela
DCOMP retificadora de 11/12/2009?
 Em caso negativo, quais seriam os efeitos?
Evento (B): DCOMP retificadora apresentada em 11/12/2009.
 Poderia ser considerada uma DCOMP retificadora válida?
 Alternativamente, poderia ser considerada uma DCOMP original válida?
Em caso positivo, deveria ser considerada como válida para todos os
débitos indicados, ou somente para os débitos acrescentados?
Evento (C): DCOMP retificadora apresentada em 20/07/2011.
 Poderia ou deveria ser considerada uma DCOMP retificadora válida?
 Caso fosse considerada uma DCOMP retificadora válida, teria ou não o
efeito de deslocar o dies a quo do prazo prescricional e da consequente
homologação tácita?
Evento (D): DCOMP original apresentada em 29/03/2012.
Fl. 7895
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

 Poderia ou deveria ser considerada uma DCOMP original válida?
 Poderia ser admitida como DCOMP retificadora dos eventos B ou C, ou
seja, das declarações apresentadas em 11/12/2009 e 20/07/2011?
Evento (E): DCOMP original apresentada em 14/01/2013.
 Poderia ou deveria ser considerada uma DCOMP original válida?
 Poderia ser admitida como DCOMP retificadora dos eventos B, C ou D, ou
seja, das declarações apresentadas em 11/12/2009, 20/07/2011 e
29/03/2012?
Evento (F): DCOMP original apresentada em 14/01/2013.
 Poderia ser considerada uma DCOMP original válida?
 Poderia ser admitida como DCOMP retificadora dos eventos A ou B, ou
seja, das declarações apresentadas em 03/12/2009 ou 11/12/2009?

Passemos então ao exame de cada uma dessas indagações, levando em conta as
alegações da contribuinte e os argumentos contidos na decisão de piso.

Evento (A): DCOMP original apresentada em 03/12/2009.
 A DCOMP original apresentada em 03/12/2009 poderia ser considerada
como retificada pelo evento (B), ou seja, pela DCOMP retificadora de
11/12/2009?
 Em caso negativo, quais seriam os efeitos?
Conforme já vimos, a recorrente defende que o prazo de cinco anos para
homologar a compensação dos débitos de CSLL de outubro a dezembro de 2008 teve seu início
com a apresentação da primeira declaração de compensação, que ocorreu em 03/12/2009.
Além disso, sustenta que, ao apresentar a declaração de compensação retificadora
em 11/12/2009, não alterou os débitos anteriormente apresentados e apenas incluiu novos débitos
de CSLL e IRPJ de janeiro de 2009, ou seja, esses novos débitos somente foram constituídos
com a declaração retificadora e não se confundem com os débitos constituídos com a entrega da
declaração de compensação original.
Desse modo, pretende que sejam consideradas como declarações independentes as
DCOMPs apresentadas em 03/12/2009 (evento A) e 11/12/2009 (evento B).
Já a Colenda 16a Turma da DRJ/RJO entendeu que, nos termos do artigo 79, § 1o,
da Instrução Normativa no 900/2008, a declaração de compensação que receber novos débitos
Fl. 7896
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

“será considerada nova declaração”, e não declaração retificadora. Desse modo, a DCOMP
apresentada em 03/12/2009 teria deixado de existir no mundo jurídico, uma vez substituída pela
declaração apresentada em 11/12/2009.
Discordo da crença manifestada pela reclamante. A DCOMP apresentada em
11/12/2009 (B) jamais poderia ser considerada como uma declaração independente, abrangendo
apenas os débitos acrescentados e desconsiderando os débitos já declarados na DCOMP de
03/12/2009 (A). Para produzir os efeitos pretendidos pela contribuinte, o único procedimento
aceitável em 11/12/2009 seria apresentar uma nova declaração contendo apenas os débitos ainda
não declarados na DCOMP anterior (A).
Todavia, divirjo também da convicção registrada pela DRJ/RJO em relação a esse
quesito. Por força do que dispõe o art. 79 e seu § 1o (e não estando presentes as exceções
previstas no § 3o), todos da Instrução Normativa RFB no 900/2008, a DCOMP de 11/12/2009
(evento B) não poderia ser admitida como declaração retificadora. Tampouco vejo, ademais,
amparo normativo para que a declaração de 11/12/2009 (B) possa ser considerada uma nova
declaração.
Consequentemente, a DCOMP apresentada em 03/12/2009 permaneceria ativa e
produzindo efeitos, inclusive quanto à contagem do prazo prescricional, a não ser que viesse a
ser validamente retificada em ocasião posterior.

Evento (B): DCOMP retificadora apresentada em 11/12/2009.
 A DCOMP retificadora apresentada em 11/12/2009 poderia ser
considerada uma declaração retificadora válida?
 Alternativamente, essa DCOMP poderia ser considerada uma declaração
original válida? Em caso positivo, deveria ser considerada como válida
para todos os débitos indicados, ou somente para os débitos
acrescentados?
Já vimos que a contribuinte, apesar de haver apresentado uma declaração
retificadora em 11/12/2009 (B), pretende que essa DCOMP deva ser considerada como uma
declaração independente, surtindo efeitos de uma nova declaração e abrangendo apenas os novos
débitos constituídos com a declaração retificadora.
Desse modo, a partir de 11/12/2009 começaria a correr um novo prazo de
homologação, referindo-se apenas a esses novos débitos constituídos com a entrega da
declaração de compensação retificadora.
A decisão a quo, entretanto, considerou que a DCOMP apresentada em
11/12/2009 deveria ser considerada uma nova declaração, alcançando todos os débitos nela
informados, inclusive aqueles que haviam sido antes apresentados na DCOMP de 03/12/2009.
De acordo com o que já comentei no item anterior, discordo da crença
manifestada pela reclamante e divirjo da posição adotada pela DRJ/RJO em relação a esse ponto.
Fl. 7897
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

O que a reclamante apresentou, de fato, foi uma declaração retificadora que, no
entanto, não poderia ser admitida, uma vez que acrescentava novos débitos à declaração anterior.
Para concretizar adequadamente sua intenção, poderia ter apresentado uma nova declaração,
conforme a orientação contida no art. 79, § 1o, da Instrução Normativa RFB no 900/2008. Mas
não foi isso o que ocorreu.
Conforme voltaremos a comentar mais adiante, a Fiscalização informou à
contribuinte em 2012 que a DCOMP retificadora apresentada em 11/12/2009 não seria
apreciada, em razão da inclusão de novos débitos. Para todos os efeitos, portanto, essa
declaração foi expurgada do mundo jurídico.

Evento (C): DCOMP retificadora apresentada em 20/07/2011.
 Essa declaração poderia ser considerada uma DCOMP retificadora
válida?
 Caso fosse considerada uma DCOMP retificadora válida, teria ou não o
efeito de deslocar o dies a quo do prazo prescricional e da consequente
homologação tácita?
Quanto à retificação apresentada em 20/07/2011 (evento C), alega a reclamante
que, “em recente decisão2 (posterior à apresentação da manifestação de inconformidade), o
Tribunal Regional Federal da 3a Região entendeu que as declarações de compensação
retificadoras que corrijam meros erros materiais/formais não interrompem o prazo para
caracterização da homologação tácita.”
Colaciona também julgados do Superior Tribunal de Justiça 3 4 acerca dos efeitos
da declaração retificadora, os quais, em seu entendimento, são aplicáveis ao presente caso.
Afirma ainda o seguinte:
Não obstante as jurisprudências tratarem de DCTF retificadora, a questão de fundo
analisada nesses acórdãos [seriam] plenamente aplicáveis ao caso, haja vista que, assim
como na DCTF, os débitos declarados nas declarações de compensação apresentadas
pela manifestante constituem uma confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Acrescenta que a DCOMP retificadora de 20/07/2011 foi apresentada “por força
da intimação da RFB 5 para apresentação de atos societários atualizados”, o que teria induzido
a recorrente a cometer um erro, na medida em que entendeu ser adequado apresentar declaração
retificadora para atualizar aquela informação.

2 TRF da 3a Região, AC 00022253320124036117, AC – Apelação Cível 1946524, Rel. Carlos Muta, 01/10/2015.
3 REsp 1167677/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/06/2010, DJe 29/06/2010.
4 AgRg no REsp 1374127/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013,
DJe 13/08/2013.
5 Intimação no 0273/11 Seort/DRF/Cuiabá, fl. 859 dos autos.
Fl. 7898
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

Neste ponto, convém observar que não mostra-se plausível a suposta indução ao
erro conjecturada pela recorrente no contexto dessa retificação. Isso porque a mera exigência
para apresentação de atos societários atualizados, por si só, não tem qualquer implicação sobre
uma hipotética obrigação de efetuar retificações em DCOMPs não analisadas. A iniciativa de
alterar em 20/07/2011 a declaração apresentada em 11/12/2009 não pode ser atribuída a uma
influência acidental ou intencional da Fiscalização.
Seja como for, fala-se aqui de uma declaração retificadora (C) apresentada em
20/07/2011 para modificar aspectos formais de uma outra declaração retificadora (B) que, no
entanto, não poderia ter sido admitida em 11/12/2009. Trata-se portanto de uma declaração
inócua.
Todavia, apenas para não deixar o argumento sem apreciação, enfrentemos
também a questão alusiva à correção de meros erros formais na DCOMP e seus efeitos sobre a
interrupção (ou não) do prazo para ocorrência da homologação tácita.
A decisão combatida entendeu que, conforme indicado pela própria declarante,
pode-se considerar a DCOMP de 20/07/2011 (C) como retificadora da DCOMP de 11/12/2009
(B), na medida em que se efetuou apenas a correção de inexatidões materiais não relacionadas
com os débitos. Segundo a decisão proferida pela DRJ/RJO,
[...] não há previsão para o instituto que a defendente pretende utilizar, qual seja, o de
uma retificação de DCOMP para alterar apenas aspectos formais (e não materiais) que
não interrompe o prazo prescricional para sua homologação. Essa possibilidade não
existe na Instrução Normativa RFB n° 900/2008, pois seu art. 80 estabelece
inequivocamente que, admitida a retificação de DCOMP regularmente transmitida para
correção de inexatidões, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para sua
homologação será a data da apresentação da DCOMP retificadora.
Embora discorde, no caso concreto, da possibilidade de retificar em 20/07/2011 a
declaração apresentada em 11/12/2009, uma vez que esta última não deveria ter sido admitida,
não vejo reparos a fazer, com base na norma aplicável, quanto à interpretação específica sobre os
efeitos de uma declaração de compensação retificadora na interrupção do prazo para
homologação tácita. Precedentes neste E. Conselho endossam esse entendimento. Na realidade,
é indiferente o motivo da retificação. O que a legislação determina é que, havendo DCOMP
retificadora, a data de sua transmissão é que inaugura o prazo para a homologação tácita.
Sobre os comentários a respeito das decisões recentemente emanadas dos
Tribunais Superiores, há de se notar que, nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do
Regimento Interno do CARF, os membros do Conselho estão obrigados a observar as decisões
definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 2015) na forma disciplinada pela Administração Tributária. Não sendo esse o caso,
permanece sendo prudente seguir a jurisprudência do próprio Conselho.
Em outras palavras, se a declaração apresentada em 11/12/2009 (B) pudesse ter
sido admitida, a retificação apresentada em 20/07/2011 (C) deveria ser considerada válida e, por
força do que determina o art. 80 da Instrução Normativa RFB no 900/2009, alteraria o dies a quo
do prazo para que ocorresse a homologação tácita.
Fl. 7899
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

Essas últimas considerações, no entanto, são apenas hipotéticas e não alteram o
entendimento essencial já registrado alguns parágrafos acima neste tópico, qual seja, o de que
não é válida a declaração retificadora (C) apresentada em 20/07/2011, para modificar aspectos
formais de uma outra declaração retificadora (B) que não poderia ter sido admitida em
11/12/2009.

Evento (D): DCOMP original apresentada em 29/03/2012.
 A DCOMP apresentada em 29/03/2012 poderia ou deveria ser
considerada uma declaração original válida?
 Poderia ser admitida como DCOMP retificadora dos eventos B ou C, ou
seja, das declarações apresentadas em 11/12/2009 e 20/07/2011?
Vejamos primeiramente que a decisão de piso menciona apenas brevemente breve
a DCOMP original apresentada em 29/03/2012 (evento D), visto que, poucos meses depois, em
14/01/2013 (evento E), a contribuinte apresenta outra DCOMP original com os mesmos dados
contidos na anterior, que acaba sendo admitida pela Fiscalização como declaração retificadora.
No voto condutor da decisão vergastada, reitera-se o entendimento do Fisco no
sentido de que as duas DCOMPs apresentadas em 14/01/2013 (eventos E e F) foram
consideradas pela Autoridade Fiscal como as declarações ativas. Especificamente quanto à
declaração (E), vê-se que a data de valoração informada no despacho decisório e reproduzida na
decisão a quo é exatamente a data em que havia sido apresentada a declaração (D), ou seja,
29/03/2012 (vide folha 2 do relatório que precede este voto), na esteira da convicção de que a
declaração (E) seria uma retificadora da declaração (D).
Já a contribuinte, em seu recurso voluntário, comenta que apresentou
equivocadamente, em 29/03/2012 e 14/01/2013, novas declarações de compensação, “como se
originais fossem”, para compensar os mesmos débitos indicados na declaração apresentada em
11/12/2009 mediante o uso dos mesmos créditos indicados no já mencionado pedido de
restituição que deu origem ao processo.
Afirma que as declarações apresentadas em 29/03/2012 e 14/01/2013 foram
elaboradas “em um contexto de erro procedimental” provocado por duas intimações 6 7 do
Seort/DRF/Cuiabá,
as quais induziram a recorrente a interpretar que todas as DCOMPs anteriores não
seriam apreciadas, sendo necessária a reiteração de suas informações em novas
declarações de compensação originais (com as mesmas informações que já tinham sido
apresentadas anteriormente).
Segundo a declarante, o caráter indutivo das intimações procede da leitura dos
trechos finais dos documentos, ao indicarem claramente que as declarações retificadoras de
11/12/2009 e 20/07/2011 não seriam apreciadas em razão da inclusão de novos débitos.

6 Intimação no 0093/12 Seort/DRF/Cuiabá/MT, lavrada em 25/01/2012 (fl. 1.043).
7 Intimação no 1189/12 Seort/DRF/Cuiabá/MT, lavrada em 19/12/2012 (fl. 1.332).
Fl. 7900
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

Entretanto, afirma, as DCOMPs apresentadas em 29/03/2012 e 14/01/2013 não teriam
formalizado qualquer alteração sobre as informações anteriores.
A queixa da recorrente quanto à suposta indução decorrente das intimações é
improcedente. A reclamante não percebeu que a retificação de 11/12/2009 (B) deveria ser
rejeitada, pois incluiu novos débitos. Consequentemente, a retificação de 20/07/2011 (C) não tem
valor, pois “retifica” aspectos formais de uma outra declaração retificadora não admissível.
Correta estava a Fiscalização, no momento em que alertou a contribuinte quanto
ao fato de que as DCOMPs de 11/12/2009 e 20/07/2011 (eventos B e C) não poderiam ser
admitidas. Desse modo, levando em conta a pretensão original da manifestante, era de fato
cabível a apresentação de uma nova DCOMP para acolher apenas os débitos acrescentados a
partir de 11/12/2009, ou seja, aqueles que não constavam na primeira declaração, de 03/12/2009
(evento A).
Nesse caso, portanto, estava adequada ao contexto a DCOMP apresentada em
29/03/2012 (evento D). E mais: deveria ser admitida como declaração original válida. Por outro
lado, jamais poderia ser considerada (e, de fato, não o foi) como retificadora dos eventos B ou C.
Engana-se a contribuinte, portanto, ao imaginá-la como desnecessária.

Evento (E): DCOMP original apresentada em 14/01/2013.
 Essa declaração poderia ou deveria ser considerada uma DCOMP
original válida?
 Poderia ser admitida como DCOMP retificadora dos eventos B, C ou D,
ou seja, das declarações apresentadas em 11/12/2009, 20/07/2011 e
29/03/2012?
Os comentários inseridos no item anterior já relataram que o Fisco recebeu as
declarações apresentadas em 14/01/2013 (eventos E e F) como retificadoras e passou a
considerá-las como as DCOMPs ativas, para efeito de análise.
De acordo com as informações constantes no despacho decisório e sintetizadas na
Tabela 1 (folha 9 deste voto), vê-se então que a Fiscalização teria considerado a DCOMP de fl.
1.355 (E) como retificadora da DCOMP de fl. 1.141, apresentada em 29/03/2012 (D).
Tem-se também que a decisão proferida pela DRJ/RJO acolheu o entendimento da
Fiscalização nesse ponto. Desse modo, considerou que o prazo prescricional a que se refere o
art. 74, § 5o, da Lei n° 9.430/96 passaria a ser contado a partir de 14/01.2013, de modo que não
teria ocorrido a homologação tácita dessa DCOMP.
A reclamante, por seu turno, frisa que as declarações apresentadas em 14/01/2013
(E e F) contém à informação de que não se tratam de retificadoras, ou seja, foram elaboradas
como declarações originais. Diante desse fato, afirma então que não merece prosperar o
entendimento da decisão recorrida, no sentido de que essas declarações poderiam ser recebidas
como retificadoras, na medida em que não apresentam qualquer inovação em relação às
declarações anteriores.
Fl. 7901
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

Em acréscimo, defende também a impossibilidade jurídica das declarações
originais apresentadas em 14/01/2013 serem conhecidas, por possuírem os mesmos débitos das
compensações anteriores, bem como pela inviabilidade jurídica de suas admissões como
retificadoras.
Questiona, em relação a esse aspecto, o que considera um equívoco da decisão
recorrida: “como considerar retificadora a declaração que não apresenta nenhuma
retificação?” Aduz que o eventual erro na apresentação de nova declaração idêntica à anterior
não pode prevalecer, por conta do princípio da verdade material.
Pois bem, vejamos. O despacho decisório, em seu trecho final, considera que as
declarações originais apresentadas em 14/01/2013 deveriam ser interpretadas como retificadoras,
por tratar-se de possível erro da requerente:
89. As Declarações de Compensação apresentadas às folhas de no 1.355 e 1.359 como
originais possuem os mesmos débitos das declarações apresentadas as folhas de no 12 e
1.141.
90. Nota-se que a intenção do contribuinte era a retificação de tais declarações, entendo
que se trata de erro de fato no preenchimento das declarações de compensação.
[...]
Conclusão
92. Por todo exposto, proponho:
[...]
2) ADMITIR as Declarações de Compensação apresentadas às folhas de no 1.355 e
1.359 como retificadoras;
[...]
4) NÃO HOMOLOGAR as Declarações de Compensação apresentadas às folhas de no
929, 1.355 e 1.359.
[...]

Constam no parágrafo 90 (e somente neste ponto) do despacho decisório as
seguintes afirmações da Fiscalização:
 Nota-se que a intenção do contribuinte era a retificação de tais
declarações.
 Entendo que se trata de erro de fato no preenchimento das
declarações de compensação.

As seguintes questões, entretanto, mostram-se necessárias:
Fl. 7902
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

a) Quais são as evidências que apoiam as interpretações registradas?
b) Uma vez que foram apresentadas declarações originais (ou seja, não
retificadoras), quais fundamentos permitem supor que a intenção da
contribuinte seria mesmo a retificação das declarações anteriormente
apresentadas?
c) Qual a razão para assumir que se trata de erro de fato no preenchimento
das declarações, e não um erro caracterizado pela nova apresentação de
declarações efetivamente originais?
Essas indagações abrem espaço para observar com maior atenção as seguintes
considerações adicionais apresentadas pela defendente:
Referido argumento não pode prosperar pois, caso a intenção da recorrente fosse, de
fato, apresentar novas retificadoras, teria feito mediante requerimento próprio, como de
fato fez em algumas situações anteriores no mesmo processo administrativo, nos termos
do art. 76 da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
[...]
[...] a título de exemplo, se fossem homologadas as 1a e 2a declarações de compensação
(que tiveram os mesmos créditos e débitos constituídos por meio das 4a e 5a
declarações), as declarações apresentadas posteriormente (4a e 5a) perderiam o “objeto”,
eis que tentariam compensar débitos que já não mais existiam.
[...]
Ao que parece, o despacho decisório pretendeu conferir “efeito retificador”, em especial
à declaração apresentada em 14/01/2013, justamente para não ter de admitir, de plano, a
ocorrência da homologação tácita da declaração de compensação original apresentada
em 03/12/2009 e da declaração retificadora apresentada em 11/12/2009, sem ter que
adentrar em todos os argumentos inseridos na defesa inicial da recorrente.
Embora a pretensão da suplicante esteja equivocada, especificamente, quanto à
declaração retificadora apresentada em 11/12/2009, os demais pontos do seu raciocínio não
podem ser ignorados.
Entendo que, neste ponto, seja oportuno um brevíssimo comentário sobre o
princípio da moralidade administrativa, previsto expressamente no caput do art. 37 da
Constituição Federal. Sem qualquer pretensão de esgotar o tema, muito menos lecionar sobre a
matéria, trago a seguinte síntese, elaborada a partir da leitura de um artigo de autoria do Prof.
Oswaldo Saraiva Filho: 8
Por força do princípio da moralidade, os atos da administração pública e de
seus agentes em geral devem conter a maior eficiência possível, pela
obrigação de prestarem uma boa administração. Segundo os cânones da
lealdade e boa-fé, a administração haverá de proceder, em relação aos
administrados, com sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer

8 SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. O Princípio da Moralidade da Administração Pública. Revista de
Informação Legislativa. Brasília, ano 33, no 132, out./dez. 1996, pp. 125-129.
Fl. 7903
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

comportamento produzido de maneira a dificultar ou minimizar o exercício
de direitos por parte dos cidadãos.
Voltando à análise do caso concreto, não vejo fundamento normativo consistente
para que a Fiscalização admitisse as declarações apresentadas em 14/01/2013 (eventos E e F).
Consequentemente, em relação aos débitos aqui tratados de CSLL e IRPJ, com
período de apuração em JAN/2009, não poderia ser conhecida a DCOMP de fl. 1.355 (evento E),
mantendo-se então ativa a DCOMP de fl. 1.141 (evento D), apresentada em 29/03/2012.
De toda sorte, não se teria operado a homologação tácita em relação aos débitos
informados nessa declaração, visto que o despacho decisório foi entregue à contribuinte em
26/03/2015, somente três anos após o protocolo da DCOMP.

Evento (F): DCOMP original apresentada em 14/01/2013.
 Essa declaração poderia ou deveria ser considerada uma DCOMP
original válida?
 Poderia ser admitida como DCOMP retificadora dos eventos A ou B, ou
seja, das declarações apresentadas em 03/12/2009 ou 11/12/2009?
A análise em relação a essa última DCOMP, juntada aos autos na fl. 1.359, é
bastante semelhante à que se apresenta no tópico anterior, distinguindo-se apenas nos seus
efeitos.
Conforme já vimos anteriormente, a Fiscalização entendeu corretamente que não
deveriam ser aceitas as retificações de 11/12/2009 e 20/07/2011, um vez que haviam sido
incluídos novos débitos sobre a declaração original de 03/12/2009 (evento A).
Assim, é forçoso admitir que até então encontrava-se ativa a declaração
apresentada em 03/12/2009, contendo dois débitos de CSLL com períodos de apuração em
OUT/2008 e DEZ/2008. Desse modo, em relação a esses débitos, não poderia ser conhecida a
DCOMP de fl. 1.359 (evento F), mantendo-se ativa a DCOMP de fl. 12 (evento A), apresentada
em 03/12/2009.
Nesse caso, diferentemente do evento anterior, teria ocorrido a homologação
tácita em relação aos débitos informados nessa declaração, visto que o despacho decisório foi
entregue à contribuinte em 26/03/2015, ou seja, cerca de três meses após esgotados os cinco anos
contados a partir da apresentação da DCOMP original.

Conclusão
Considerando tudo o que se expôs, sou pelo parcial provimento do recurso
voluntário, com vistas a reconhecer a ocorrência da homologação tácita da compensação
Fl. 7904
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.008067/2009-91

declarada em 03/12/2009 (fl. 12 dos autos), contendo débitos de CSLL com períodos de
apuração em outubro e dezembro de 2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 7905
DF CARF MF
Original